Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-75.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE. DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO DA COISA. OBRIGAÇÃO DA COMPRADORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação ajuizada contra a compradora do automóvel e o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, visando à transferência da propriedade do veículo automotor para o nome da nova proprietária, bem como ao pagamento dos débitos referentes ao licenciamento dos exercícios de 2020 e 2021, do IPVA de 2021 e das demais obrigações vincendas.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a obrigação de regularizar e efetivar a transferência do veículo automotor junto ao DETRAN/DF é de responsabilidade da compradora ou da vendedora; (ii) definir a responsabilidade pelo adimplemento dos débitos incidentes após a tradição do bem; e (iii) analisar a viabilidade de expedição de ofício ao DETRAN para proceder à transferência da propriedade e dos encargos correspondentes, em caso de inércia da adquirente.
III. Razões de decidir
3. O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar o necessário para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. Na espécie, não há cerceamento de defesa, seja porque os elementos nos autos são suficientes para o julgamento da causa, seja porque a própria apelante, na origem, dispensou a produção de novas provas, requerendo o julgamento antecipado da lide.
4. Nos termos do art. 123 do CTB, cabe ao adquirente do veículo promover a transferência de titularidade junto ao órgão de trânsito competente. Isso porque, com a tradição — entrega do bem — opera-se a transferência da propriedade, recaindo sobre o novo proprietário o dever de regularizar o registro no cadastro do veículo. Tendo em vista que, desde a venda do veículo, em meados de 2013, não houve a transferência de titularidade, impõe-se a condenação da compradora apelada a promover o registro do automóvel em seu nome junto ao DETRAN/DF.
5. O art. 134 do CTB estabelece que, na hipótese de transferência de titularidade, o proprietário antigo é quem deve encaminhar ao órgão de trânsito, dentro de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. Nada obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o mencionado dispositivo refere às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto, no que diz respeito ao período posterior à alienação.
6. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não é absoluta, de modo que o antigo proprietário somente será responsável pela infração cometida após a alienação quando, em face da ausência de comunicação da transferência, o adquirente não puder ser identificado. De todo modo, a responsabilidade pelos débitos vinculados ao veículo recai sobre o adquirente a partir da tradição. Assim, sendo incontroverso que a entrega do bem ocorreu em 2013, eventuais multas ou encargos posteriores a essa data são de responsabilidade exclusiva da adquirente, afastando-se qualquer imputação solidária da alienante.
7. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não abrange a responsabilidade tributária do antigo proprietário por impostos ou taxas incidentes sobre o veículo após a alienação. No julgamento do Tema Repetitivo 1.118/STJ, firmou-se a tese de que: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”.
8. No caso dos autos, embora não existam débitos de IPVA em aberto, constam no sistema do DETRAN valores pendentes referentes ao Licenciamento Anual de Veículos, tributo com natureza jurídica de taxa. Por analogia ao entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.118/STJ, a imposição de responsabilidade solidária por esse tipo de encargo também exige previsão legal específica em âmbito estadual ou distrital. No entanto, ao contrário da Lei Distrital no 7.431/1985, que instituiu o IPVA no Distrito Federal, a Lei Distrital no 3.932/2006, que disciplina o licenciamento anual, não prevê responsabilidade solidária do antigo proprietário em caso de ausência de comunicação da venda. Desse modo, os encargos em questão devem ser atribuídos exclusivamente à adquirente.
9. Desde que observadas as formalidades legais previstas no Código de Trânsito Brasileiro, não há óbice à expedição de ordem ao DETRAN para a transferência da propriedade do veículo à adquirente, por se tratar de direito potestativo da alienante. A responsabilização da compradora por infrações e pontuação na CNH, relativas a fatos posteriores à venda, é consequência natural da transferência. Contudo, nesta fase processual, não se verifica impedimento ao cumprimento voluntário da obrigação pela compradora, sendo, por ora, desnecessária a expedição de ordem judicial ao DETRAN/DF.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 123, inc. I, § 1o e art. 134; CPC, art. 344, art. 345, art. 371 e art. 487, inc. I; Lei Distrital n. 3.932/2006.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04/05/2020; TJDFT, APC 0738500-22.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30/04/2025; TJDFT, APC 2008.01.1.037539-7, Rel. Des. Lécio Resende, 1a Turma Cível, j. 15/10/2009; STJ, REsp 1.685.225/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/09/2017; STJ, Tema Repetitivo 1.118; TJDFT, APC 0708740-74.2023.8.07.0018, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 30/01/2025; TJDFT, MSG 0701610-63.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Câmara Cível, j. 15/7/2019; TJDFT, APC 0710603-98.2023.8.07.0007, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 04/07/2024.